Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE MANDATÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para: (i) DECLARAR a inexistência do débito, no valor de R$ 132,00; e (ii) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em razão de protesto indevido.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva para responder pelos danos oriundos do protesto indevido, considerando que atuou como mero mandatário de cobrança (endosso-mandato) da sociedade empresária Bonasa Alimentos S/A, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos. Reforça sua irresponsabilidade no presente caso, nos termos da súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, sustenta a ausência de danos morais.
4. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas no caso concreto.
5. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Prescreve a súmula 476, do Superior Tribunal de Justiça: “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. O mesmo Tribunal, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: “Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”. (REsp n. 1.063.474/RS, Temas 463 e 464).
7. In casu, o réu/recorrente firmou com a sociedade Bonasa Alimentos S/A contrato de prestação de serviços de cobrança de títulos, consoante documento de ID 46747744 – p. 2, qualificando-se como mandatário para os fins estipulados (endosso-mandato/endosso-procuração). Nesse compasso, embora incontroverso o protesto indevido de dívida já quitada, não há como se imputar tal responsabilidade ao réu/recorrente, à míngua de extrapolação dos poderes de mandatário. O fato de o réu/recorrente não ter averiguado eventual quitação antes da efetivação do protesto não configura ato culposo próprio, assim restaria caracterizado se, mesmo ciente sobre o pagamento anterior do débito, fizesse o apontamento. Decerto, não se pode presumir referida ciência de prévio pagamento, sobretudo na hipótese, em que não sinalizada qualquer prova nesse sentido, o que se presume, acentue-se, é a boa-fé – princípio geral de direito.
8. Portanto, à luz dos precedentes alhures destacados, o afastamento da responsabilidade do réu/recorrente pelo protesto indevido é medida que se impõe. No entanto, subsiste a declaração de inexistência de débito entre as partes (R$ 132,00), dada a inequívoca quitação, bem como a obrigação de cancelar as restrições correspondentes.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.